Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de Instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI ME, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, nos autos no 0704260-53.2018.8.07.0010, ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu a penhora de percentual dos proventos de benefício previdenciário da agravada. A agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando a penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre a aposentadoria da agravada, e no mérito, que seja confirmada eventual tutela antecipada deferida. Defende a agravante relativização da questão da impenhorabilidade salarial, conforme entendimento amparado pelas jurisprudências atuais, inclusive precedente do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, requer a redução do percentual a fim de que seja garantido o mínimo existencial. 3. Antecipação de tutela indeferida (ID 54964755).

4. Ausentes contrarrazões.

5. O artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

6. Contudo, a regra da impenhorabilidade do salário (REsp Repetitivo n. 1.184.765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, a credora buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD e RENAJUD, sem sucesso, e o feito já se arrasta por longo tempo. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1299704, 07375510620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

7. Não obstante, o ordenamento jurídico resguardar, como medida de segurança alimentar, ou como direito fundamental à vida, que a parte devedora permaneça recebendo um mínimo de renda, para assegurar-lhe o mínimo existencial, corolário do princípio da dignidade humana.

8. Desse modo, considerando o valor do benefício recebido pela agravada (R$ 2.075,10 - dois mil e setenta e cinco reais e dez centavos) tem-se que o percentual de 10% (dez por cento) de penhora mensal de sua remuneração afigura-se desproporcional à situação fática da mesma, razão pela qual comporta redução para 8% (oito por cento), assegurando, assim, a sobrevivência digna da agravada e de sua família, e, por outro lado, possibilita a realização do direito material do agravante.

9. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Decisão reformada para determinar a penhora mensal do percentual de 8% (oito por cento) da remuneração líquida da agravada, até a satisfação do débito.

10. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.